Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726223-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DANTAS ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a revisão dos consectários da mora, vez que já preclusa a matéria. A preclusão é definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Exceção à preclusão são as relativas às matérias de ordem pública, as quais podem ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Contudo, tal questão deve ser analisada com a devida parcimônia, vez que, decidida a questão, preclui para as partes a rediscussão da matéria, bem como para o juiz a possibilidade de reanalise, sob pena ofensa à segurança jurídica e a boa-fé processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2021 12:46:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador